Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720810-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER MARIA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTER MARIA DE OLIVEIRA SOUSA, parte executada, contra a r. decisão (ID 234311503) proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0741861-18.2021.8.07.0001), deferiu o pedido de penhora salarial no importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), por entender que a restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Transcrevo parte da decisão (ID 234311503): Defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos da 2a executada, ESTER MARIA DE OLIVEIRA SOUSA, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS EXEQUENTES FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso da devedora com a execução de título extrajudicial em curso a ela devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1774440, 07249887220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que a corte especial do STJ também já se manifestou sobre a possibilidade de penhora de salário para pagamento de débitos cobrados em fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos brutos da executada, observado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766811, 07298750220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos da 2a executada, ESTER MARIA DE OLIVEIRA SOUSA, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Em suas razões recursais (ID 72139321), a recorrente alega que a decisão agravada parte de uma abstração legal sobre a “possibilidade de penhora de percentual de proventos” sem atentar para a realidade concreta e financeira da agravante, cuja situação revela completa ausência de capacidade econômica para suportar qualquer medida constritiva adicional. Defende que é aposentada e aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 13.000,00, valor que, embora aparentemente elevado, se reduz drasticamente para cerca de R$ 5.000,00 líquidos, conforme comprovam os contracheques anexos. Essa redução decorre dos sucessivos empréstimos consignados que já comprometem a integralidade da margem legal permitida para consignação. Afirma que é uma mulher de mais de 50 anos, aposentada, sem outros meios de subsistência além de seus proventos. Estes já se encontram comprometidos com despesas básicas, medicamentos e contas essenciais. Cita precedentes. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, para que seja sustada, liminarmente, a ordem de desconto de 10% sobre os proventos da Agravante. Preparo recolhido (ID 72442629). É o breve relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Com efeito, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A regra da impenhorabilidade legal é mitigada apenas pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Esse parágrafo admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentícia, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. Contudo, muito se tem discutido na jurisprudência sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a 50 salários mínimos também para satisfação de débitos de natureza não alimentícia. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Deste modo, deve ser analisado o caso concreto, para se resguardar a manutenção do mínimo existencial do devedor sem ter comprometido o seu sustento com dignidade, em atendimento à interpretação teleológica da lei. No caso dos autos, em uma análise perfunctória, a penhora de percentual de salário da agravante não se revela possível. Considerando a documentação apresentada, a aposentada apresentou rendimento líquido de R$ 5.350,54 (em fevereiro e abril de 2025) e R$ 4,043,21 (em março de 2025) tendo seu salário sido comprometido com empréstimos consignados (ID’s 72139326, 72139329 e 72139331). Esse valor é inferior ao que o DIESSE considera como salário mínimo necessário para a manutenção digna de uma família (https://www.dieese.org.br/ analisecestabasica/salarioMinimo.html). Deste modo, também tendo como norte o valor e a natureza da dívida, a capacidade de subsistência e manutenção do devedor, em uma análise preliminar, entendo que deve ser suspensa a decisão recorrida, até a análise do mérito pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão imediatamente. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital